Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-26.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
rem o valor do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição de seus nomes no CADIN.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Plano de saúde - Sentença de procedência parcial - Insurgência das partes - APELAÇÃO DA RÉ - Negativa de cobertura de tratamento com hormonioterapia com o medicamento Faslodex (Fulvestranto) 250mg IM, sob argumento de não estar previsto no rol da ANS - Desacolhimento - Autora diagnosticada com câncer de ovário e trompas - Existência de indicação médica expressa para o tratamento - Previsão de cobertura da patologia - Abusividade na conduta da ré reconhecida - Incidência do CDC - Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça - Caráter taxativo do rol da ANS - Questão superada pela vigência da Lei no 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/98 e passou a considerar o rol exemplificativo - Precedentes - Não cabe à operadora interferir ou questionar a necessidade do tratamento prescrito - APELAÇÃO DA AUTORA - Pretensão de indenização por danos materiais - Acolhimento - Possibilidade de conhecer da matéria, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC - Comprovação das despesas pagas pela autora - Condenação da ré a reembolsar a quantia de R$ 10.924,48 - Danos morais - Ocorrência - Autora necessitava com urgência do tratamento, devido à progressão e gravidade da doença - Temor pelo agravamento de seu quadro de saúde causou angústia à paciente - Circunstância que não se equipara a mero aborrecimento do dia a dia - Falecimento da autora no curso do feito - Fixação em R$ 10.000,00 - Honorários de advogado - Autora decaiu de parte mínima - Condenação da ré a pagar, por inteiro, as verbas de sucumbência - Sentença reformada em parte - RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1000812-26.2022.8.26.0011; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2023; Data de Registro: 15/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Benedito Antonio Okuno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/05/2023

Data de publicação:

15/05/2023

Ementa:
RECURSO – Apelação - Preparo - Valor recolhido insuficiente - Determinação para os apelantes complementarem o valor do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição de seus nomes no CADIN.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Plano de saúde - Sentença de procedência parcial - Insurgência das partes - APELAÇÃO DA RÉ - Negativa de cobertura de tratamento com hormonioterapia com

Ementa:
RECURSO – Apelação - Preparo - Valor recolhido insuficiente - Determinação para os apelantes complementarem o valor do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição de seus nomes no CADIN.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Plano de saúde - Sentença de procedência parcial - Insurgência das partes - APELAÇÃO DA RÉ - Negativa de cobertura de tratamento com hormonioterapia com o medicamento Faslodex (Fulvestranto) 250mg IM, sob argumento de não estar previsto no rol da ANS - Desacolhimento - Autora diagnosticada com câncer de ovário e trompas - Existência de indicação médica expressa para o tratamento - Previsão de cobertura da patologia - Abusividade na conduta da ré reconhecida - Incidência do CDC - Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça - Caráter taxativo do rol da ANS - Questão superada pela vigência da Lei no 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/98 e passou a considerar o rol exemplificativo - Precedentes - Não cabe à operadora interferir ou questionar a necessidade do tratamento prescrito - APELAÇÃO DA AUTORA - Pretensão de indenização por danos materiais - Acolhimento - Possibilidade de conhecer da matéria, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC - Comprovação das despesas pagas pela autora - Condenação da ré a reembolsar a quantia de R$ 10.924,48 - Danos morais - Ocorrência - Autora necessitava com urgência do tratamento, devido à progressão e gravidade da doença - Temor pelo agravamento de seu quadro de saúde causou angústia à paciente - Circunstância que não se equipara a mero aborrecimento do dia a dia - Falecimento da autora no curso do feito - Fixação em R$ 10.000,00 - Honorários de advogado - Autora decaiu de parte mínima - Condenação da ré a pagar, por inteiro, as verbas de sucumbência - Sentença reformada em parte - RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.